Tribunal: STF
Processo: HC 124804
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-03-03
Data de publicação: 2015-03-03

Ementa:
EMENTA



    HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, INCISOS I, III E IV, DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PRISÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO FUNDAMENTADA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. 



    1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes.



    2. Inexiste, no caso, flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder a justificar a concessão da ordem de ofício, sobretudo porque, se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam pelo modus operandi a periculosidade do agente, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, uma vez igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria. Precedentes.



    3. Superação do alegado excesso de prazo ante a superveniência da sentença de pronúncia. Precedentes.



    4. A razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto. 



    5. Habeas corpus extinto sem resolução do mérito.